Tribunal: STF
Processo: Pet 9957
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição que contém narrativa acerca do indeferimento administrativo de licença saúde no âmbito do serviço público do Estado de São Paulo. Pede, ao final, o seguinte:
    Destarte; requer o recebimento, processamento e deferimento do presente pedido de “TUTELA DE URGÊNCIA”, e liminarmente o deferimento da licença saúde, até a última sessão de fisioterapia 12 de novembro de 2021. 
    Requer deferimento da aposentadoria, após 12 de novembro de 2021, conforme nível e grau do funcionário “2/F” , há pedido de contagem de tempo engavetado desde 08 de abril de 2019.
    Requer urgência trata-se de ação de alimentos, e a FAZENDA ESTADUAL, negou o pedido de reconsideração de licença saúde e o autor tem direito liquido e certo a alimento, pois, tem idade para aposentadoria que ainda não foi deferida. 
    Requer a devolução dos dias em que foi obrigado a pedir férias 09 de agosto 2021 até 23 de agosto de 2021, sobre a ameaça de abandono de cargo caso não pedisse férias, o direito de férias trata-se de direito fundamental previsto no Art.7º, Inciso XVII, CF/88 e direito de férias não pode ser cumulado com licença saúde, não se pode falar em gozo de férias se o trabalhador está doente. 
    O direito às férias, porém, está assegurado em norma constitucional como direito fundamental (art. 7º, XVII, da CF/88), estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    O direito a licença saúde é direito humanos previsto nos direitos e garantias fundamentais Art. 1º/17, CF/88, mas também, ao analisar violação a direitos humanos 
    - De maneira direta, podemos dizer que os Direitos Humanos servem para ressaltar e evidenciar que a existência de uma pessoa é um valor absoluto e que nada mais é superior ou equivalente a essa premissa. Sendo assim, a dignidade da pessoa humana é tida como valor: 
    Incondicional: a dignidade da pessoa humana deve existir independentemente de qualquer coisa, não podendo ser limitado nem restringido à qualquer condição ou circunstância; 
    Incomensurável: quer dizer que não há como medi-la nem avaliá-la, a sua importância ultrapassa qualquer grandeza quantitativa ou qualitativa. 
    Insubstituível: reflete que nada pode ocupar o seu lugar em nossas vidas, é único como a água é para o nosso organismo Não admite equivalente: não admitir equivalente significa que a dignidade da pessoa humana não pode sofrer comparações, pois é superior e está acima de qualquer outro valor. 
    Tratando do tema, Alexandre de Moraes, em sua obra “Direito Constitucional”, 13ª Edição, São Paulo: Atlas, 2003, na página 587, ensina: “Na via de exceção, a pronúncia do judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável sobre o julgamento do mérito”.
     Fica demonstrado que qualquer juiz ou tribunal poderá, no julgamento de um litígio, analisar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, desde que a fazendo de maneira incidental e como condição necessária para a solução da lide, não sendo, pois, esse o objetivo principal da ação. 
    2. O pedido não pode ser conhecido. 
    3. Nos termos do art. 330 § 1º, III, do CPC, a petição inicial é inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. É o que ocorre na hipótese, em que o requerente narra ter tido pedido de licença saúde indeferido, haver impugnado esse ato nas instâncias ordinárias, mas não declina as razões pelas quais direcionou novo pedido a esta Suprema Corte. O pedido de aposentadoria também não guarda pertinência com a narrativa apresentada.
    4. Ademais, os números de processos citados na inicial, além de não ter havido explicação sobre o que tratam e a relação com o pedido, não ganharam distribuição nessa Corte, de modo que não permite conhecer da petição como incidental a qualquer ação aqui em trâmite. Observo que em matéria de jurisdição cautelar, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido da exigência de que autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se AC 1454 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AC 2206 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma; AC 3981-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Pet 7.753-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma.
    5. Do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2019.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator